Tribunal: TJES
Processo: 5001164-87.2024.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001164-87.2024.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA AS

APELADO: JOSE DO CARMO CELESTINO

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA. DIVERGÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO E IP. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por José do Carmo Celestino, julgou procedente a pretensão para reconhecer a fraude em contratação bancária e condenar a instituição financeira pelos danos decorrentes. O banco sustenta que o autor concorreu para a fraude ao fornecer dados sensíveis a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da contratação fraudulenta realizada por meio eletrônico; e (ii) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes da fraude configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A divergência entre os registros de IP e geolocalização das assinaturas eletrônicas evidencia inconsistência apta a demonstrar a fraude, pois o suposto contratante teria que percorrer aproximadamente 400 km em curto intervalo de tempo para realizar as assinaturas indicadas nos autos.

4.

A instituição financeira não adota mecanismos de segurança adequados ao permitir a conclusão da contratação mesmo diante de inconsistências relevantes nos dados de autenticação eletrônica.

5.

A atuação do correspondente bancário ocorre sob responsabilidade integral da instituição financeira contratante, que assume os riscos inerentes à atividade desempenhada por terceiros em sua cadeia de fornecimento.

6.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, em razão do risco do empreendimento e da caracterização de fortuito interno.

7.

O eventual fornecimento de dados pessoais pelo consumidor aos fraudadores não afasta a responsabilidade da instituição financeira quando esta deixa de impedir contratação manifestamente irregular.

8.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário em razão de empréstimo fraudulento configuram lesão extrapatrimonial indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por contratação fraudulenta realizada por meio eletrônico quando não adota mecanismos eficazes de verificação de autenticidade e segurança.

2.

Divergências relevantes de IP e geolocalização nas assinaturas eletrônicas constituem elemento apto a evidenciar falha na prestação do serviço bancário.

3.

O correspondente bancário atua sob responsabilidade da instituição financeira contratante, que responde pelos danos decorrentes da atividade intermediada.

4.

Descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo fraudulento configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 1.022; Resolução CMN nº 4.935/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.283.710/AP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 13.05.2024, DJe 16.05.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2018, DJe 22.08.2018.

_____
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001164-87.2024.8.08.0061

APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S/A

APELADO: JOSÉ DO CARMO CELESTINO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO DIVERGENTE

Cuidam os autos recurso de apelação cível interposto por
BRB BANCO DE BRASILIA S/A
em razão de sentença id. 16753146, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Vargem Alta que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JOSÉ DO CARMO CELESTINO
, julgou procedente a pretensão.

A instituição financeira apelante sustenta, em síntese, que o autor seria responsável pela contratação, porquanto cedeu dados sensíveis aos fraudadores.

O eminente relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, deu parcial provimento ao recurso para afastar os danos morais.

Adianto que alcancei conclusão diversa.

Corroboro do entendimento do nobre relator no sentido de que houve falha da instituição financeira em permitir a conclusão do negócio jurídico mesmo com as divergências de localização do IP utilizado na contratação.

Nota-se que, ao subscrever o documento de id. 16752875, às 15h26 do dia 14/08/2024, a assinatura imputada ao autor da demanda foi realizada por meio do terminal com final 8083 e com IP localizado em São Gonçalo/RJ. Posteriormente, no mesmo dia 14/08/2024, às 18h04 o autor teria assinado outro documento eletrônico por meio do terminal 5125 cujo IP estava localizado em Vargem Alta/ES, local de sua residência.

Ou seja, para que ambas as assinaturas fossem subscritas pelo autor de forma regular ele teria que ter percorrido uma distância de cerca de 400km em 2h40.

Outrossim, observo que toda a intermediação foi realizada pela empresa AL CORRESPONDENTE LTDA cujo endereço registrado na receita federal é no Município de Pedra Azul/MG, que fica a 751Km de distância da residência do autor.

Assim, evidencia-se que a instituição financeira, ao analisar os documentos, em especial as supostas assinaturas eletrônicas do consumidor,
não adotou mecanismos de segurança adequados e não preveniu a fraude,

devendo responder pelo ilícito
.

Reforço que, as instituições financeiras devem responder objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação dos serviços (CDC, art. 14).

E que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.197.929/PR - sob o rito dos recursos repetitivos - decidiu que “
as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Aliás, a referida Corte possui compreensão de que o correspondente bancário atua sob a responsabilidade da instituição financeira, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO RECURSAL. RECOLHIMENTO VIA CORRESPONDENTE BANCÁRIO. COMPROVANTE DE SOLICITAÇÃO DE TRANSAÇÃO. CONDICIONAMENTO A POSTERIOR COMPENSAÇÃO BANCÁRIA. INEFICÁCIA DA CONDIÇÃO PERANTE O USUÁRIO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELOS ATOS DE SEUS CORRESPONDENTES BANCÁRIOS. RESOLUÇÃO CMN N. 4.935/2021. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. Controvérsia relativa à ocorrência de deserção quando o preparo recursal é recolhido perante correspondente bancário, com a ressalva de que o "prazo para compensação de pagamento por boleto é de até 3 dias úteis".

2. Nos termos do art. 3º da Resolução n. 4.935/2021 do Conselho Monetário Nacional - CMN, o correspondente bancário "atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado
".

3. Ausência de regulamentação pelo Banco Central do Brasil dos comprovantes de pagamento emitidos pelos correspondentes bancários.

4. Ineficácia, perante o usuário de serviços bancários, da ressalva inscrita no comprovante de pagamento, cabendo à instituição financeira assumir o risco de eventual atraso ou não apresentação do boleto à compensação.

5. Validade do comprovante para fim de preparo recursal, afastando-se a deserção do recurso.

6. Agravo convertido em recurso especial nos termos do art. 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'd', do Regimento Interno do STJ.

7. Agravo interno provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.283.710/AP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.)

Desse modo, o fato de que o autor possa ter enviado documentação e dados sensíveis aos fraudadores não reverbera na inocorrência do dano moral, uma vez que diante do cenário fático apresentado em relação às assinaturas eletrônicas competia ao banco impedir a contratação fraudulenta.

E, se houve fraude por ausência de mecanismos de segurança da instituição financeira ela é responsável por todos os danos ocorridos com o consumidor, desde que eles estejam comprovados nos autos.

Nesse contexto, em ocorrendo descontos no benefício previdenciário do consumidor, tenho firme entendimento no sentido de que se configura lesão extrapatrimonial.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude
resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral
. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003757-16.2022.8.08.0011

APELANTES: BANCO PAN S/A

APELADO: ERLY BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
JOSÉ DO CARMO CELESTINO
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência da relação jurídica referente ao empréstimo consignado objeto da lide, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, realizada mediante biometria facial (selfie) e apresentação de documentos pessoais; (ii) a culpa exclusiva da vítima, que teria fornecido seus dados e validado a operação, rompendo o nexo causal; (iii) a validade da assinatura digital, nos termos da MP 2.200-2/2001; (iv) a ausência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis; e (v) a impossibilidade de inversão do ônus da prova, alegando ser prova diabólica a demonstração de infalibilidade de seus sistemas.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e condenação por danos morais, reforçando sua condição de hipervulnerabilidade (idoso) e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes (Súmula 479 do STJ), destacando que a fraude ocorreu mediante engenharia social facilitada por falha nos mecanismos de segurança do banco.

Pois bem.

Prefacialmente, analiso a admissibilidade do apelo.

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE: CONHECIMENTO PARCIAL

No que tange à insurgência do Recorrente quanto à
inversão do ônus da prova
, entendo que o recurso não merece conhecimento neste ponto específico.

Compulsando os autos, verifica-se que a inversão do ônus probante foi determinada pelo Juízo
a quo
em sua primeira manifestação nos autos (id 16752864). Tal pronunciamento judicial, por versar sobre redistribuição do ônus da prova, desafiava a interposição de Agravo de Instrumento, conforme previsão expressa do rol taxativo do artigo 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil.

Não tendo a parte se insurgido no momento oportuno através do recurso adequado, operou-se a preclusão temporal sobre a matéria, não lhe socorrendo, nesta fase processual, a via da apelação para rediscutir questão já decidida e não impugnada a tempo e modo.

Carece, portanto, o Recorrente de interesse recursal neste tópico.

Quanto aos demais pontos, presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso.

II – DO MÉRITO

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

Nesse contexto, a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundando-se na teoria do risco do empreendimento.

Tenho como premissa o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que diz: “
3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a
inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor
ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
(...).
8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar:
i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;
ii) o horário E
LOCAL
EM QUE AS OPERAÇÕES FORAM REALIZADAS;
iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.
9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.
(...)” (REsp n. 2.229.519/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

No caso em apreço, a realidade fática e jurídica demonstra que, embora o Autor tenha sido vítima de engenharia social, entregando dados e realizando procedimentos biométricos (selfie) que facilitaram a ação de terceiros, houve uma falha determinante nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Conforme acertadamente pontuado na sentença recorrida, a assinatura eletrônica atribuída ao contrato questionado foi gerada no município de
São Gonçalo/RJ
, localidade absolutamente destoante da residência do Autor, que é domiciliado na cidade de
Vargem Alta/ES
.

Essa discrepância geográfica é um elemento crucial que deveria ter acionado os mecanismos de alerta antifraude do Banco. A validação automática de uma operação financeira de crédito realizada em unidade federativa diversa e longínqua daquela onde reside o correntista, sem uma verificação adicional de segurança (como contato telefônico prévio ou bloqueio preventivo), caracteriza defeito na prestação do serviço.

O sistema falhou ao não identificar a atipicidade do
local em que a operação foi realizada
, critério este expressamente elencado pelo STJ no precedente supracitado como essencial para a identificação de fraudes.

Valho-me, novamente do entendimento do STJ, que em manifestação igualmente recente sobre a matéria dos autos, deixou claro que “(...)
3. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras.

4. A possibilidade de redução do montante da indenização em face do grau de culpa do agente deve ser interpretada restritivamente, devendo ser admitida apenas naquelas hipóteses em que o agente, por meio de sua conduta, assume e potencializa, conscientemente, o risco de vir a sofrer danos. 5. A teoria do risco concorrente mantém relação direta com a tese da responsabilidade pressuposta. Para a sua adequada aplicação, a vítima deveria pressupor, presumir, depreender, suspeitar, pressentir, enfim, inferir que a sua conduta poderia potencializar o risco de sofrer danos. 6. NÃO É RAZOÁVEL ENTENDER QUE A VÍTIMA DE UM GOLPE, AO INSTALAR PROGRAMA DE CAPTAÇÃO DISSIMULADA DE DADOS PESSOAIS EM SEU DISPOSITIVO, SOB A ORIENTAÇÃO DE PESSOA QUE DIZIA SER PREPOSTA DO BANCO, ASSUMIU O RISCO CONSCIENTE DE VIR A SOFRER DANOS
.
”
(REsp n. 2.220.333/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Portanto, a negligência do Banco em seu dever de segurança (
safety
) supera e absorve a contribuição inicial do consumidor, pois a tecnologia bancária dispõe – ou deveria dispor – de meios para obstar a concretização da fraude diante de anomalias geográficas tão evidentes. Não se trata, pois, de culpa exclusiva ou mesmo concorrente da vítima, mas de fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária.

Logo, impõe-se a manutenção da sentença no ponto em que reconheceu e declarou a inexistência de relação jurídica contratual entre o autor e o réu referente ao empréstimo consignado objeto da lide, com a consequente restituição das partes ao
status quo ante
.

Noutro giro, a análise quanto à reparação por danos morais exige ponderação distinta.

Se por um lado a falha de segurança do Banco permitiu a concretização da fraude, por outro, não se pode ignorar a realidade dos fatos que ensejaram o evento danoso, em especial a contribuição do Autor para tanto. Restou incontroverso nos autos que o Apelado forneceu seus dados pessoais e realizou a biometria facial (selfie) solicitada pelos fraudadores, conduta esta que, para efeito da pretensão de indenização moral, frise-se, entendo suficiente descaracterizar o a responsabilidade da instituição financeira

O Autor, embora vítima, agiu com desídia ao entregar credenciais e validar procedimentos a pedido de terceiros, fora dos canais oficiais, facilitando a ação danosa, realidade diante da qual, entendo que a fixação de indenização por danos morais seria desproporcional.

A proteção ao consumidor não pode servir de salvo-conduto para a total ausência de cautela no trato da vida civil.

Reconhecer o dano moral, neste cenário de culpa concorrente onde a atuação da própria vítima foi decisiva para o início da cadeia de eventos, implicaria em dar ensejo à indenização da própria falha de conduta do consumidor.

O prejuízo material já será recomposto com a anulação do contrato e devolução dos valores, medida suficiente para restabelecer o equilíbrio jurídico, não havendo que se falar em violação aos direitos da personalidade apta a gerar o dever de indenizar extrapatrimonialmente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao tema da inversão do ônus da prova e, na parte conhecida,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido de indenização a título de danos morais, mantendo-se incólumes os demais termos do
decisum
vergastado, notadamente a declaração de inexistência do débito.

Considerando a alteração no julgado, redistribuo os ônus sucumbenciais, condenando as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o respectivo proveito econômico, suspensa a exigibilidade em relação ao Autor, por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR